Tribunal: TJDFT
Processo: 0001805-93.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar os acusados como autores do delito.
2. Não vinga o pedido de exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, quando comprovado o seu uso pelas declarações da vítima, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.
3. Recurso conhecido e não provido.